Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
1. Aos processos de curatela deve prevalecer o melhor interesse do incapaz. Precedente do STJ. Assim, no caso a ação proposta deve tramitar no foro de seu domicílio.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 3a Vara de Família de Brasília.